Tribunal: TJSP
Processo: 1113743-74.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33018
Registro: 2020.0000347438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1113743-74.2014.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ANÉSIO FERREIRA, são embargados FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE
SOCIAL - PETROS e PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram parcialmente
os embargos, sem efeito modificativo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33018
Embargos de Declaração Cível no 1113743-74.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 33018
2
Embargante: ANÉSIO FERREIRA
Embargados: FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS E
OUTRO
Comarca: São Paulo 27a Vara Cível do Foro Central
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
VERIFICAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DOS
REAJUSTES
ADICIONAIS
OU
EXTRAORDINÁRIOS.
ACOLHIMENTO PARCIAL APENAS PARA SUPRIR A
OMISSÃO APONTADA, SEM EFEITO MODIFICATIVO.
Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeito
modificativo, nos termos do acórdão.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/08 do incidente) opostos contra
o acórdão de fls. 1300/1304 do apenso, que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso do autor, ora embargante.
Recorre o autor e embargante alegando, em necessária síntese, que o
acórdão é omisso, pois não teria discorrido “a respeito das diferenças de suplementação de
aposentadoria pela aplicação dos reajustes adicionais ou extraordinários, equivalente ao
excedente da reserva monetária de 20%, ou, sucessivamente, às diferenças de
suplementação de aposentadoria pelo reajustamento extraordinário ou adicional do
benefício equivalente ao excedente da reserva monetária de 25% das reservas
matemáticas”. Requer o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para atribuir-
lhes o efeito infringente. Aduz a necessidade de prequestionamento.
Tendo em vista a aposentadoria concedida ao Desembargador Nestor
Duarte, e por força do art. 109, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal, os presentes
embargos declaratórios vieram conclusos a esta Relatora, que aceita a conclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33018
Embargos de Declaração Cível no 1113743-74.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 33018
3
É o relatório.
Pugna o embargante pela reforma do julgado alegando ter-se ele omitido
quanto ao pleito relativo ao recebimento de diferenças de suplementação de aposentadoria
pela aplicação dos reajustes adicionais ou extraordinários.
Com parcial razão o recorrente. Em verdade, o acórdão embargado deixou
de se manifestar especificamente com relação à pleiteada aplicação dos reajustes adicionais
ou extraordinários, omissão que ora é suprida, do que não decorre, porém, nenhum efeito
modificativo, conforme se esclarecerá a seguir.
Já consta do acórdão embargado que improcede a pretensão de recebimento
de diferenças de suplementação de benefício previdenciário com base em regulamento
vigente à época da adesão do contrato.
Com efeito, a mera adesão ao plano de complementação de previdência
privada não é capaz de gerar direito adquirido à concessão do benefícionos termos do
Regulamento vigente à época da contratação. Há apenas expectativa de direito.
Assim, o recebimento da suplementação do benefício só poderá ocorrer por
ocasião da aposentadoria, vai depender do preenchimento de requisitos legais à época da
aposentadoria, e portanto, obedecerá às regras do regulamento então vigente, tendo-se em
vista, ainda, o equilíbrio atuarial e o custeio do benefício.
O mesmo raciocínio se aplica à pretensão de reajuste das suplementações
com base no artigo 53 do Regulamento vigente à data da adesão do plano (fl. 03), ou seja,
com base em superávit nas reservas de contingência do plano, sanando-se a omissão, neste
ponto, mas afastando-se o pretendido efeito infringente, pois indevidos os pretendidos
reajustes.
Repita-se, não há como se pretender aplicação das regras previstas no
Regulamento de 1969(fl. 33) para fins de cálculo do benefício, devendo ser observadas tão
somente as regras vigentes quando do preenchimento dos requisitos para a obtenção do
mesmo.
Desta feita, não há que se falar em reajuste obrigatório de benefício acima
dos índices previstos, com base em superávit nas reservas de contingência do plano, sendo
certo, ainda, que não se trata de medida automática, uma vez que dependeria de prévia
deliberação do Conselho de Curadores da embargada, com intuito de manutenção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33018
Embargos de Declaração Cível no 1113743-74.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 33018
4
equilíbrio econômico-financeiro do plano.
A esse respeito, destaca-se o entendimento já exarado pelo e. Des. Melo
Bueno, no julgamento da Apelação no0004752-15.2012.8.26.0157, j. 03.08.2015, onde
bem se elucidou a questão: “quanto à questão do reajuste da suplementação face ao
alegado superávit na arrecadação das reservas de contingência mantidas pela coapelada
Petros nos anos de 2005 e 2007, cumpre ressaltar que, ao contrário do quanto alegado
pelo apelante, esse reajuste não se dá de forma automática; mas, sim, sua implementação
deve partir de decisão positiva do Conselho de Curadores da coapelada Petros, o qual,
com base em avaliações atuariais e de acordo com a proposta orçamentária do ano
seguinte que a Diretoria Executiva lhe apresenta, deliberará a melhor forma de alocar
eventuais excedentes, sempre em prol da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro
do plano e, acima de tudo, em favor de toda a massa participante. Portanto, não há que se
falar em incidência imediata do art. 46 do Regulamento Básico do Plano mantido pela
coapelada Petros (fls. 40), sendo que referida norma deve ser interpretada com as demais
normas que regem as disposições de reajustamento das suplementações (art. 47), e das
que dispõem sobre o regime financeiro da fundação (artigos 59, 60, 61, 66, 67 e 68); e,
ainda, o destino desse excedente arrecadatório sempre será objeto de deliberação do
Conselho de Curadores, cuja validade dessa decisão vinculante não foi objeto de
irresignação pelo apelante; logo a improcedência desse pedido é medida de rigor”.
Consoante já afirmado, o sistema de previdência privada ora em estudo
baseia-se na constituição de reservas que sejam capazes de garantir o benefício contratado,
preservado o equilíbrio econômico-financeiro e atuarial do plano de benefícios.
Não há, portanto, qualquer ilegalidade na conduta da ré embargada.
Com tais aclaramentos, suprida está a omissão quanto ao recebimento de
diferenças de suplementação de aposentadoria pela aplicação dos reajustes adicionais ou
extraordinários, o que, antes de preenchidos os requisitos legais, não é de ser exigido.
Denota-se, em verdade, que a prestação jurisdicional foi entregue e aclarada,
sem a extensão pretendida pelo embargante, porquanto sem qualquer efeito modificativo,
nos termos explicitados.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho parcialmente os embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33018
Embargos de Declaração Cível no 1113743-74.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 33018
5
declaratórios apenas para aclarar a questão relativa ao reajuste do benefício e à não
possibilidade de recebimento de diferenças, sem que tal aclaramento implique em qualquer
alteração do julgado, nos termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora